Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. QUESTIONAMENTOS SOBRE A LEGALIDADE DOS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 1.1. Tratando-se de demanda que visa exclusivamente sobre a proteção possessória, descabe maiores questionamentos sobre a propriedade do imóvel. Precedentes.

2. Na situação em tela, a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não demonstrou a existência de justo título apto ao deferimento da tutela possessória. 2.1. O conjunto probatório formado evidencia que a autora – em um contexto envolvendo negócios jurídicos aparentemente suspeitos –, autorizou, por meio de procuração pública, a alienação da coisa a terceiros, o que permitiu a alteração da propriedade em favor da parte ré, a qual, hoje, possui o justo título. 2.2. A desconstituição destes negócios jurídicos demanda o ajuizamento de ação própria, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível essa apuração e declaração nestes autos em razão da natureza especial da ação possessória, a qual limita-se ao reconhecimento da melhor posse.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.